Tribunal: TJDFT
Processo: 0757393-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Na espécie, a requerida MAXNEURO MULTICLINICA MÉDICA EM PSIQUIATRIA NEUROLÓGICA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM opõe embargos declaração contra acórdão que a condenou, solidariamente, ao pagamento dos serviços médicos prestados pela requerente e indenização por danos morais.
2. Aponta contradição e omissão no decisum, porquanto ao aplicar de forma equivocada a teoria da causa madura, a Turma, em razão da “seleção artificial do material probatório e a apreciação meramente retórica da prova”, deixou de analisar “uma série de argumentos defensivos”.
3. Sustenta a necessidade de apreciação do mérito pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e afronta aos princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Aduz que a Turma “deveria ter determinado o retorno dos autos à instância inferior para regular processamento”, haja vista que “o julgamento da lide dependia de análise das teses defensivas e provas ainda não produzidas”.
4. Aduz que a sentença extinguiu o feito sem análise do mérito e, por isso, deixou de analisar o “chamamento do processo do Sr. Diogo Lima Rodrigues”, sócio da empresa “litisdenunciada”. Sustenta que não foi apreciado o requerimento para que “fosse a demanda direcionada exclusivamente a pessoa jurídica CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PSIQUIÁTRICO PSICOTERÁPICO VIDA LTDA – CAAPP VIDA, e a seu sócio único, Diogo Lima Rodrigues, sendo este o responsável pelo adimplemento da obrigação em testilha”.
5. Assevera que, como combatido na contestação, a autora não comprovou o alegado dano moral, já que presta serviços em diversas clínicas da cidade, de modo que o inadimplemento noticiado não se mostra apto a ensejar o pedido de indenização. Argumenta que nenhum argumento defensivo restou apreciado pela Turma.
6. Requer o esclarecimento dos pontos omissos e a reforma do acórdão para declarar a impossibilidade aplicação da teoria da causa madura e determinar o retorno do processo ao juízo de origem para regular processamento.
7. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
8. Inicialmente, cumpre ressaltar que as teses de defesa foram levantadas pelas partes desde a inicial/contestação, não havendo, assim, decisão surpresa. As requeridas tiveram todas as oportunidades processuais para contestar os argumentos levantados pela autora, de modo que a aplicação da Teoria da Causa Madura ao caso se mostra adequada e não afronta os princípios do contraditório e ampla defesa.
9. Necessário esclarecer que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.
10. Contudo, é clara a interpretação dos citados dispositivos no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão.
11. Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.
12. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
13. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, inclusive sobre: (i) a inclusão da segunda requerida na demanda; (ii) análise dos documentos constantes no processo; e, (iii) a evidente afronta a direitos de personalidade da requerente, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados.
14. Consta no item 2 do acórdão que a autora concordou com a inclusão da segunda ré CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PSIQUIÁTRICO PSICOTERÁPICO VIDA LTDA – CAAPP VIDA, conforme requerido pela embargante na contestação (ID 25040776) e reiterado na petição de ID 25040781. Assim, no que se refere à alegação de que o requerimento de chamamento ao processo não foi apreciado, sem razão a embargante. Ao contrário, constata-se que o pedido de inclusão da segunda requerida foi analisado e recebido pelo juízo a quo (ID 25040788).
15. Em sequência, verifica-se que a segunda requerida foi devidamente citada/intimada, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 25040791), tanto que compareceu à audiência de conciliação (ID 25040769). Com efeito, se as partes foram citadas/intimadas, compareceram à audiência de conciliação e tiveram oportunidade para apresentar defesa, não há se falar em ofensa à ampla defesa e contraditório.
16. Demais disso, apenas à título de esclarecimento, no rito sumaríssimo dos juizados especiais não se admite qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência, em especial, chamamento ao processo (art. 10, Lei no 9.099/95).
17. No item 10 do acordão, consta a razão do convencimento acerca dos fatos e responsabilidade das requeridas que reconhecem a existência da dívida com a autora. Do mesmo modo, no item 12 e 13, sobre a ausência de impugnação aos documentos apresentados pela autora e a comprovação do valor total da dívida.
18. Ainda, a alegação de que a autora prestava serviços em outras clínicas, desacompanhadas de documentos ou qualquer elemento de prova, não exonera as requeridas do descaso e resistência no adimplemento de dívida, tampouco, retira a natureza alimentar da verba devida à autora pelos serviços prestados, conforme consignado no item 14.
19. Registre-se que ao condenar as requeridas de forma solidária, a Turma acolheu o pedido subsidiário da própria embargante.
20. Certo é que a parte alega a existência de omissão na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
21. Cumpre ressaltar que a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não é omisso o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
22. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame ou rediscussão da causa, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
23. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
24. Destarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
25. Por fim, intimada a se manifestar sobre os embargos opostos, a embargada pugnou pela condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 3o, do CPC, em razão do manifesto caráter procrastinatório do recurso.
26. Embora alguma indicação no sentido, verifica-se que a embargante se ateve aos limites previstos no artigo 1.022 do CPC, pelo que, deixa-se de acolher o pedido de reconhecimento do caráter procrastinatório dos presentes embargos de declaração.
27. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
28. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.